Tribunal: TJMT
Processo: 0001989-23.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001989-23.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0002-09 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença então recorrida.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão em relação ao requerimento de substituição do polo passivo e indicação do endereço do executado para a promoção de sua citação, pois tal pleito não foi objeto de análise pelo juízo.

Aduz que não se quedou inerte no que concerne à adoção de diligências visando a satisfação de seu crédito.

Sustenta que o feito ficou paralisado entre o pedido de citação e a data da sentença por culpa do próprio Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ.

Ressalta que não houve o decurso de prazo suficiente à configuração da prescrição intercorrente, na inteligência do REsp n.1.340/553, em razão de o credor prostrar-se inerte.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada o vício existente no acórdão (pág.32 – id.29113468)

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo anteriormente manejado pelo embargante.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão.

Com efeito, analisando os autos, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal (
09/01/2009
)
por débito proveniente de IPTU

inscrito em dívida/ativa e representado pela Certidão de Dívida Ativa no 1637 (pág.01 – id.8824264).

Em 09/02/2009

foi determinado que o apelante
emendasse a inicial
(pág.01- id.8824265). Diante disso,
em 15/09/2009,

requereu a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, solicitando informações do número do CPF ou CNPJ do executado (pág.01 – id.8824266), o qual foi indeferido pelo Juízo (pág.01 – id.8824268).

O despacho de citação foi proferido
em 20/03/2012
, todavia, a correspondência com aviso de recebimento (AR), via correio, foi devolvida sem cumprimento por motivo “Mudou-se” (pág.01 – id.
8824272
).

Ato contínuo,
em 09/07/2015
o apelante requereu a substituição do polo passivo e a expedição de carta de citação para o Sr. Edmilson Antônio Bravo (págs.01/02 – id.8824273).

Em 18/07/2019
sobreveio sentença julgando extinta a execução, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do débito executado (págs.01/08 – id.

8824275, pág.01- id.

8824276).

O prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório proferido
em 20/03/2012,
o qual retroage à data propositura da ação (
09/01/2009
), nos termos do artigo 174 do CTN.

Ocorre que entre a
data da propositura da ação

(09/01/2009)
e a
data da sentença (18/07/2019)
não houve sequer a citação do executado, bem como, localização de bens à penhora, ficando o feito paralisado por longo período sem que o apelante tenha apresentado razões para seu estado de inércia nas providências executórias que competem ao credor.

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido pelo colegiado.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que a substituição da CDA antes de proferida a sentença também é autorizada nos termos do artigo 203 do CTN, porém, apenas para sanar erros formais ou materiais, não sendo admitida a alteração para a substituição do sujeito passivo da obrigação tributária.

Ademais, o julgador não é obrigado a esclarecer, um por um, todos os questionamentos deduzidos pelas partes, nem apreciar cada dispositivo correspondente, bastando motivar seu entendimento de forma racional e suficiente. Logo, não há falar em contradição quanto aos dispositivos invocados.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

2
.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp874.797/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016) g.n.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados nos autos. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
. (ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada na decisão embargada, sendo que a omissão apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios opostos pela municipalidade, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020